Tribunal: TJMT
Processo: 1000408-83.2023.8.11.0034
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000408-83.2023.8.11.0034
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Conselho do Idoso]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA MERCEDES DE OLEGARIO - CPF: 990.830.941-20 (RECORRENTE), DANIELA MARIANA GOMES DE FREITAS - CPF: 018.301.271-28 (ADVOGADO), JOAO ROGERIO MELLO MARTINS - CPF: 972.031.301-34 (ADVOGADO), VANESSA DA SILVA SANTOS COELHO - CPF: 028.386.341-27 (RECORRIDO), CLEUNICE DA SILVA SANTOS PINTO - CPF: 483.504.271-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1000408-83.2023.8.11.0034

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
MARIA MERCEDES DE OLEGARIO

Recorridos
:
VANESSA DA SILVA SANTOS COELHO e CLEUNICE DA SILVA SANTOS PINTO

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

CERCEAMENTO DE DEFESA.
AUSÊNCIA DEESPECIFICAÇÃO E REQUERIMENTO DE PROVAS. NULIDADE REJEITADA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR MANDATÁRIO. INSTRUMENTO PROCURATÓRIO REGULARMENTE FIRMADO.
INEXISTÊNCIA DE PRO
VAS DE FRAUDE.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"
Trata
-se de AÇÃO INDENIZATORIA DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA,
ajuizada

por
MARIA MERCEDES DE OLEGARIO
em

desfavor
de VANESSA DA
SILVA SANTOS COELHO e CLEUNICE DA SILVA SANTOS PINTO. 1 – DA JUSTIÇA GRATUITA
Não
é
na

sentença
o
momento

próprio
para o
juiz
se
manifestar

acerca
de eventual
pedido
de
justiça

gratuita
, pois, no
sistema
dos
Juizados

Especiais
, a
gratuidade
no
primeiro

gra
u

decorre
da
própria
lei de
regência
– 9.099/95. 2 - PRELIMINARES No
caso
sub judice,
por
se
tratar
de um
processo
que
tramita
sob o
rito
dos
Juizados

Especiais
, com base no
princípio
da
simplicidade
e
informalidade
(art. 2º da Lei 9.099/95),
deixo
de
exam
inar
as
preliminares

diante
do
indeferimento
do
pleito
no
mérito
,
já
que,
nesta

circunstância
,
não

traz

nenhum

prejuízo
processual à
parte
. 3 – MÉRITO No
caso
,
não

havendo

vício
que
possa

obstar
o regular
prosseguimento
do
feito
,
preparado

está
o
process
o
para
julgamento

antecipado
,
posto
que as
provas
dos autos
são

suficientes
para a
solução
da
lide
,
sendo
,
portanto
,
dispensável

dilação

probatória
.
Não

há
que se
falar

em

complexidade

suficiente
que
autorize

afastar

a

incompetência

deste

Juízo
e
não
se
revelam

na

espécie

nenhumas
das
situações

preliminares

ao

mérito
e
prejudiciais
de
mérito
da
demanda

descritas
no
artigo
301 do CPC que
impeçam
o
avanço
e
análise
da
controvérsia

posta
. Relata a
parte

autora

nos
autos o
seguinte
: “
Inicialmente

cumpre

desta
car
que a
requerente
é
pessoa
IDOSA,
atualmente
com 80
anos
, ANALFABETA, E EM ESTADO DE HIPERVUNERABILIDADE. O
fato

inicial

ocorreu

quando
a
requerente

conversando
com
sua

vizinha
,
disse

passar

por

dificuldades

financeiras
,
está

vizinha

ora

requerida
de
no
me
, CLEUNICE DA SILVA SANTOS PINTO se
propôs
a
fazer

empréstimo
para a
requerente
,
assim
a
levou

juntamente
com
sua

filha
VANESSA DA SILVA SANTOS COELHO,
juntamente
com MARIA DAS GRAÇAS MARQUES SIRUFE e MARIZELIA DA SILVA SANTOS,
ao

cartório
da
cidade
e
la
vraram

uma

procuração
de
fé

pública

outorgando

poderes

específicos
para
ter

acesso
a
conta

corrente

em
que a
requerente

recebe

seu

benefício
.
Após

ter

em

mãos

essa

procuração
, VANESA
ora

requerida
fez 1 (um)
empréstimos

consignados
,
na

conta
da
requerente

no
dia
04/02/2013 no valor de R$1.570
,11
,
parcelado

em
10
parcelas
de R$ 217,82 (
doc

em

anexo
), via
aplicativo
do banco.
Após

semanas
,
a

autora

questionou

sobre
o
empréstimo
que Cleonice
disse
que
faria
, mas
esta

afirmou
que
não

deu

certo
o
empréstimo
e
re
passou

apenas
100
,00
(cem reais) para a
requerida
,
embolsando
para
si
o valor.
Também
e
não

menos
grave, a
requerida
VANESSA
reteve

consigo
o
cartão
, a
senha
, o
acesso

ao

aplicativo
do banco, e
faz

movimentações
,
transferências
e
os

saques
do valor do
bene
fício
da
requerente
,
porém

esporadicamente

repassa

a

está
a
quantia
de R$ 1.000,00 (um mil reais) para
esta
,
porém
o total dos
vencimentos
é de R$.
2.136,95 (
dois
mil cento e
trinta
e seis reais e
noventa
e
cinco
centavos)
diferença

está
que a
requerida

to
ma
para
si

indevidamente
.

Passando

por

grandes

dificuldades
de
sobrevivência

a

autora

pediu

socorro
as
filhas
, logo
estás

procuraram
o banco
requerido

juntamente
com
a

autora
, que
informou
haver
uma

procuração
no
nome
de Vanessa e que
apenas

está

pode

movi
mentar
a
conta
da
requerida
, com
muita

insistência
da
filha
da
autora

lhe

forneceu

extrato

bancário
e do
empréstimo

realizado
que
seguem

em

anexo
. A
parte

autora

afirma
que
nunca

contratou
o
referido

crédito

pessoal
junto
ao
banco
requerido
, e,
mesmo

assim
,
efetuou
o
pagamento
mensal do
aludido

empréstimo
,
sem

nunca

ter

recebido

tal

quantia

pactuada
.
Verifica
-se
claramente
que a
parte

Requerente

foi

vítima
do crime de
estelionato
,
assim

foi

lavrado

boletim
de
ocorrencia
e
feita
nova
procuração

outorgando

po
deres
as
filhas
da
autora
. Tendo
em
vista a
diminuição
de
seus

vencimentos
,
a

autora

passa

por

sérios

constrangimentos

pessoais
e
financeiros
,
em

virtude
da
má-fé
da
demandada
,
além
de ser
uma

pessoa
de
poucos

recursos
e
bastante

sofrida
,
sobrevivendo

apen
as
de
sua

aposentadoria
.
Após
o
boletim
de
ocorrencia

a

autora

reviu
o
direito
de
receber

seu

benefício
, mas as
quantia
do
empréstimo
e dos
xx
meses,
em
que
seu

beneficio

foi

recebido
pela
requerida
continua
em

prejuízo
.” Ante o
exposto
,
requer
a
parte

req
uerente

indenização

por

danos

materiais
e
morais
que
alega

ter

sofrido
. As
requeridas

contestaram

os

fatos

iniciais
,
pugnando
pela
improcedência
total dos
pedidos
.
A
reclamante

apresentou

impugnação
.
Passo
a

análise
do
mérito
.
Discorrendo

sobre
o
direito
à

prova
,
determina
o art.
373, I e II do CPC que
incumbe

ao

autor
o
ônus
da
prova

quanto

ao

fato

constitutivo
de
seu

direito
, e
ao

réu
a
prova
do
fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo

deste
. Neste
ponto
,
saliento
as
disposições
do CPC
acerca
do
ônus

da
prova

dirigido

às
partes. Como
ensina
Luiz Guilherme Marinoni et al. (in Novo Código de
Processo
Civil
Comentado
, 1ª ed. São Paulo: Editora
Revista
dos
Tribunais
, 2015), “O art. 373, caput, CPC,
distribui
o
ônus
da
prova
de
acordo
com a
natureza da aleg ação de fato a provar
:
ao

autor

cumpre

provar

a

alegação
que
concerne

ao

fato

constitutivo
do
direito

por

ele

afirmado
;
ao

réu
, a
alegação
de
fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo
do
direito

afirmado

pelo

autor
.
As partes
têm
o
ônus
de alegar e o
ônus
de
provar

conforme

nosso
CPC.”

Apesar
dos
fatos

narrados
pela
parte

reclamante
, a
mesma

não

foi

capaz
de
demonstrar
que
a

atitude
das partes
rés

tenha

sido
de
má-fé

ou
de forma
ilícita
, as
provas

acostadas

nos
autos
não

são

suficientes
para
comprovar
as
a
legações

trazidas
pela
parte

reclamante
,
vez
que, a
procuração

anexada

nos
autos, id 121300721, fora
firmada
de forma
licita
,
conforme
o
documento

apresentado
. As
demais

alegações

apresentadas
pela
parte

reclamante
,
nitidamente

carecem
de
mais

provas
para
que
sejam

levadas

em

consideração
,
portanto
,
não

há

como

julgar

procedente

os

pedidos

formulados
pela
parte

requerente
. A
disposição
do
ônus
da
prova
é
dirigida
as partes,
como
forma de
orientá
-las
em
qual
sentido

devem
se
comportar
, à luz das
expectativas
que
o

processo

lhes

enseja
, e a
consequência
de
seu

não

cumprimento
é
estritamente
processual,
podendo

gerar

desvantagem
à
parte
que
não
o
atendeu
.
Portanto
,
julgo

improcedente
o
pedido
de
indenização

por

danos

materiais
.

Passamos

a

análise
do
pedido

por

indenização

referência
a
supostos

danos

morais
.
Não

cabe

a

este

juízo

diminuir

os

sentimentos
da
parte

autora
,
referente

ao

caso

em

tela
.
Contudo
,
entendo
que
o

pedido
de
dano
moral
não

merece

prosperar
,
uma

vez
que o
autor

produziu

provas

suficientes

re
ferente

aos

danos

extrapatrimoniais
que
alega

ter

sofrido
,
não

sendo

possível

aferir
a
veracidade
de
suas

alegações
.
Na
hipótese
,
deixando

a

Autora
de
comprovar

minimamente
o
fato

constitutivo
de
seu

direito
, qual
seja
, de que
deveria
ser
compensada

por

ev
entuais

danos

extrapatrimoniais
que
alega

ter

sofrido
. Com
fulcro
no
princípio
do livre
convencimento
do
magistrado
e
levando
-se
em

consideração as disposições do código de defesa do consumidor
no que
tange

a

inversão
do
ônus
da
prova
,
entendo
que a
demand
a

deve
ser
julgada

improcedente
. Ante as
circunstâncias

expostas
,
nego
o
pedido
de
indenização

por

danos

morais

pretendido
pela
parte

autora
. A
jurisprudência
é
neste

sentido
: “O Juiz
não

pode

desprezar
as
regras
de
experiência

comum

ao

proferir
a
sentença
. Vale
dizer
, o
juiz

deve

valorizar
e
apreciar
as
provas
dos autos, mas
ao

fazê
-lo
pode
e
deve

servir
-se da
sua

experiência
e do que
comumente

acontece
”.
(JTA 121/391 –
apud
,Código
de
Processo
Civil
Theotônio
Negrão,
notas

ao

artigo
335). Nessa
esteira
, a
reclamação

em

epígrafe

desafia

a

improcedência
.
Segue
a
jurisprudência
: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
FALTA DE PROVAS.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
JULGAMENTO DE MÉRITO.
ART.
269-I, CPC.

DOUTRINA.
RECURSO PROVIDO. I -
A

insuficiência

ou

falta
de
provas

acarreta

a

improcedência
do
pedido
,
não

a

extinção
do
processo

sem

julgamento
de
mérito
. II – Como
doutrina
Humberto Teodoro Júnior, “o
juiz

não

pode

eternizar
a
pesquisa
da
verdade
, sob
pena
de
inutilizar
o
processo
e de
sonegar
a Justiça
postulada

pelas

parte
”.
Assim, “se a
parte

não

cuida
de
usar
das
faculdades

processuais
e a
verdade
real
não

transparece
no
processo
, culpa
não

cabe

ao

juiz
de
não

ter

feito
a Justiça pura, que,
sem

dúvida
é
a

aspiração
das partes e do
próprio
Estado.
Só

às
partes,
ou

às

contingências
do
destino
,
pode
ser
imputada

semelhante

deficiência
”.
III - Esta
Turma
,
em

caso
que
também

teve

seu

pedido

julgado

improcedente

por

falta
de
provas
(
REsp
n. 226.436-PR, DJ 04/02/2002), mas
diante
das
suas

peculiaridades
(
ação
de
estado
-
in
vestigação
de
paternidade
etc.).
(STJ -
REsp
: 330172 RJ 2001/0066393-6, Relator: Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Data de
Julgamento
: 18/12/2001, T4 - QUARTA TURMA, Data de
Publicação
: DJ 22.04.2002 p. 213RDTJRJ vol. 58 p. 98RSTJ vol. 158 p. 409).
O
u
seja
, é flagrante que a
parte

autora

descurou
-se do
ônus
que
lhe

competia
,
consoante
o que
prevê
o
artigo
373, I, do NCPC,
restando

consequentemente

inverossímeis
as
suas

alegações
face à
fragilidade
documental
posta
para
análise

deste

juízo
. Diante do
e
xposto
, com
fundamento
no art. 487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do
pedido

inicial
.
Deixo
de
condenar
a
parte

reclamante

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
por

não

serem

cabíveis

nesta

fase
(
art. 54 e 55, da Lei Federal
nº
9.099/95).

Sentença

sujeita
à
homologação
do
magistrado
, para que
surta

seus

efeitos

legais
.
Leonara da Silva Santos
Juíza

Leiga
Vistos, etc.
HOMOLOGO, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
d
a
lavra
do (a) (a) Juiz (a)
Leigo
(a)
deste

Juizado
Especial.
Intimem
-se as partes da
sentença
.
Data do
sistema
. P.R.I. OTÁVIO PEIXOTO Juiz de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Arguiu

nulidade

por

cerceamento
de
defesa
,

porquanto

deveria

ter

sido

realizada

audiência
de
instrução
.
No
mérito
,
em

resumo
,
sustentou
que
inexistem

provas
de que
autorizou
a
procuração
,
bem

como

não

consentiu
com a
contratação
de
empréstimo
,
sendo

vítima
de
fraude
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

3.
As

contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Cerceamento
de
defesa
.
O
juiz

pode

julgar

antecipadamente o pedido se não for necessária a fase

instrutória
. Quando
não

há

reque rimento e nem a especificação das provas a serem

produzidas

em

audiência
de
instrução
, é
dispensável
a
realização
do
ato
e a
lide

pode
ser
julgada
de forma
antecipada
,
inexistindo

cerceamento
de
defesa
(STJ
AgInt
no
AREsp
909416/GO, Rel. Ministro RICARDO V
ILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
24/02/2017 e N.U 1005875-48.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/10/2023,
publicado
no DJE 09/10/2023). O
requerimento
de
pro
vas
se
realiza

em
duas
etapas
: o
protesto

genérico
,
em
que a
parte

postula

na

petição

inicial
a
produção
de
provas

pelos

meios

admitidos

em

direito
; e,
depois
,
a

especificação
das
provas
,
devendo
ser
indicada

claramente
a
prova
que se
busca

produzir
, o
seu

objeto
e o
seu

objetivo
.
Destaca
-se que
nos

Juizados

Especiais

não

há

intimação

própria
para que as partes
especifiquem

provas
,
cabendo

a

elas

próprias

formularem
o
pedido
e
indicar
o
objeto
(N.U 1014442-93.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRAND
O DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/10/2023,
publicado
no DJE 09/10/2023).

5.
Contratação
de
empréstimo

por

mandatário
.
A
validade
do
contrato

firmado

por

pessoa

analfabeta

não

depende
de
instrumento

público

ou
de
outorga
de
procuraç
ão

pública
a
terceiro
,
porquanto
a lei
não
o
exige
. Nos
casos

em
que a
procuração
é
outorgada

através
de
instrumento

público
,
dispensa
-
se a

intervenção
de
testemunhas
,
haja
vista a
fé

pública
de que
ela
se
reveste

quando

realizada

em

notas
de
tabelião
(STJ
-
REsp
: 1868099 CE 2020/0069422-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de
Julgamento
: 15/12/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
18/12/2020 e TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001865-23.2022.8.11.0023, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de

Julgamento
: 16/04/2024,
Primeira
Câmara de
Direito
Privado, Data de
Publicação
: 18/04/2024). No
presente

caso
,
em
que
pese
a
parte

reclamante
alegar que
foi

vítima
de
fraude
e que "
não

há

nos
autos
provas
de que a
autora

tenha

autorizado
de forma
conscien
te
a
procuração
", nota-se que
foi

trazida

por

ela

própria
a
procuração

pública

outorgada
para Vanessa da Silva Santos Coelho (ID 217513186/PJe2),
aqui

reclamada
,
na
qual
conferiu

poderes
para que
esta
a
representasse

perante
o Banco do
Brasil
. Vale
ressalt
ar
que,
dentre

os

poderes

outorgados
,
foi

concedido
o de
assinar

contratos
com o
referido
banco,
além
do que,
não

foi

trazido

nenhum

elemento
de
prova

hábil

a

evidenciar

qualquer

irregularidade
no
instrumento

procuratório

ou
,
então
, a
má-fé
da
mandatária
.

6. Quanto
ao

ponto
, o
juízo
singular
bem

fundamentou
que "
Apesar
dos
fatos

narrados
pela
parte

reclamante
, a
mesma

não

foi

capaz
de
demonstrar
que a
atitude
das partes
rés

tenha

sido
de
má-fé

ou
de forma
ilícita
, as
provas

acostadas

nos
autos
não

são

sufic
ientes
para
comprovar
as
alegações

trazidas
pela
parte

reclamante
,
vez
que, a
procuração

anexada

nos
autos, id 121300721, fora
firmada
de forma
licita
",
ainda
,
ponderou
que "
As
demais

alegações

apresentadas
pela
parte

reclamante
,
nitidamente

carecem
de
mai
s

provas
para que
sejam

levadas

em

consideração
".
Importa

salientar
que
incumbe
à
parte

reclamante

fazer

prova
dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
(art. 373, I, do CPC),
contudo
, "
é flagrante que a
parte

autora

descurou
-se do
ônus
que
lhe

competia
".
Dessa forma,
deve ser mantida a sentença que concluiu pela ausência de conduta

ilícita
das partes
reclamadas
.

7.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

8.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pel
a
parte

recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento
como
acórdão, nos termos do art.
46 da Lei nº 9.099/95.

É
como
voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024